Tribunal: STF
Processo: Rcl 15073
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Rita de Cássia Bittencourt Neri afirma haver a Presidente da Segunda Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo nº 0060880-33.2006.8.05.0001-3, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter a este Tribunal agravo protocolado em face da negativa de seguimento ao extraordinário por si interposto.
    Alude ao preconizado no artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973. Reporta-se ao enunciado nº 727 da Súmula do Supremo, a versar a impossibilidade de se deixar de encaminhar ao Tribunal agravo formalizado ante a inadmissão de extraordinário, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais. Diz em jogo, no extraordinário, arguida omissão do Poder Judiciário, a ensejar inefetividade.
    Requer seja cassado o ato impugnado e determinada a remessa do caso ao Supremo para apreciação.
    A autoridade reclamada, nas informações, esclarece os fundamentos veiculados no pronunciamento atacado.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Entende caber a este Tribunal apreciar agravo protocolado contra a inadmissão de extraordinário.
    Por meio da petição/STF nº 10.492/2018, a reclamante insiste persistir interesse no prosseguimento da medida.
    2. Não se argui erronia quanto à sistemática da repercussão geral. A reclamante limita-se a afirmar caber ao Supremo o exame de agravo interposto em virtude da inadmissão de extraordinário. A teor do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, cabia ao Tribunal de origem negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão maior. Em face da decisão, pertinente é o agravo interno. A glosa ao manuseio de recurso inadequado na origem não implica usurpação da competência do Supremo.
    A observância do verbete nº 727 da Súmula, editado em 26 de novembro de 2003 e desprovido de eficácia vinculante, segundo o qual incumbe a este Tribunal a análise de agravo de instrumento formalizado contra ato a implicar a negativa de sequência a extraordinário, há de ser feita em conformidade com o regime da repercussão geral, criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
    A leitura do extraordinário interposto revela em jogo arguida transgressão ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, decorrente de apontada omissão relativa à quantificação do valor de multa diária estipulada em virtude do descumprimento de medida acauteladora implementada por Juízo. A sequência do recurso foi impedida, tendo sido mantida a óptica em agravo, no que evocado o entendimento adotado no extraordinário de nº 556.385 – Tema nº 7. Eis a ementa confeccionada:
    Mandado de Segurança. Redução de ofício da multa fixada pelo Juiz. Art. 461, § 6º, do Código de Processo Civil. Ausência de repercussão geral.
    (Recurso extraordinário nº 556.385, relator ministro Menezes Direito, Diário da Justiça de 7 de dezembro de 2007.)
    A par do aludido precedente, a suscitada contrariedade ao princípio do devido processo legal, considerado o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a discussão sobre a quantificação da multa diária, pressupõe exame de matéria legal. O Supremo declarou, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371, inexistir repercussão maior nessa situação. Confiram o entendimento:
 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 748.371, Plenário Virtual, relator ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2013.) 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator